Tribunal: STF
Processo: Rcl 59881
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alega-se que é imprescindível o acesso aos autos físicos em questão para que a defesa possa fazer o confronto com as peças do processo digitalizado, tendo em vista a possível falta de peças nos autos digitalizados.



    Pede-se, liminarmente, a procedência desta reclamação para que seja determinado ao TJPR que assegure o acesso e carga dos autos físicos do processo nº 0003789-93.2013.8.16.0013 (2013.0004896-4), com fulcro na referida súmula e no art. 12, II, da Resolução 469/2022 do CNJ e art. 7º, XIII e XIV, da Lei 8906/1994.



    É o relatório. Decido.



    1. O reclamante olvidou-se de instruir o feito com cópia do acórdão do proferido pelo TJPR nos autos do mandado de segurança - ato reclamado.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do feito.



    Consoante reiterada jurisprudência desse STF, “a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. ” (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014) 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente